Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-32.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000022-32.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 25/03/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO NÃO HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a designação de audiência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após ter a autoridade apontada como coatora deixado de homologar o benefício proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal no indeferimento da aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, “O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.” 4. É vedada a aplicação do ANPP aos delitos que afetem a hierarquia e a disciplina militares, por força do § 12 do art. 18 da Resolução n. 181/2017. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem de habeas corpus denegada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Resolução n. 181/2017 do CNMP, art. 18, §12º. Jurisprudências relevantes citadas: STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.000 – Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020; Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em. 20/02/2020; e IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000 – Relatora Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19/11/2024. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) V.V. - HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 3° DO CPPM E 28-A, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – ORDEM CONCEDIDA. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232254, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do acordo de não persecução penal a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no Código de Processo Penal Militar sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. - A avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. - O controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito, sob pena de violação ao sistema acusatório. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Laura de Couto Azevedo da Silva, impetrante/defensora pública Ana Luiza Toledo Alves e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e nos arts. 466 e 467 do CPPM, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), André de Mourão Motta. Em síntese, a impetrante alega, em sua peça constitucional, ter sido instaurado, em seu desfavor, o Inquérito Policial Militar n. 2000470- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 27.2024.9.13.0004, pela prática do suposto crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). Diz que o Ministério Público de Minas Gerais, entendendo como preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, propôs à impetrante a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme permitido pelo art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Todavia, o referido pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de não ser aplicável o ANPP, uma vez que a transgressão - descumprimento de missão, foi praticada em cidade de importância estratégica, com repercussão nacional, fatos que tornam a homologação do acordo inadequada e insuficiente. Alegou, a esse respeito, que “os pilares sob os quais repousam o militarismo - a hierarquia e a disciplina - sejam fatores erigidos em critério [...] de desigualação, a estabelecer distinção entre civis e militares, impedindo a aplicação das benesses da lei dos juizados especiais e da lei do pacote anticrime à justiça castrense”. Nesse contexto, alegou que vedar a aplicação dos institutos despenalizadores aos crimes militares viola o princípio da isonomia, uma vez que os civis, quando submetidos à mesma situação, podem ser agraciados pelo referido benefício. Aduz que a jurisprudência tem reconhecido a importância do ANPP, bem como a sua aplicabilidade aos crimes militares, citando julgado da Segunda Turma do STF (HC 232.254-PE) e do STJ (HC 978521-MG), no sentido de que os Acordos de Não Persecução Penal podem ser oferecidos em processos em trâmite na Justiça Militar. Conclui afirmando que a decisão da autoridade coatora está equivocada, gerando, assim, constrangimento ilegal, razão pela qual pugnou pela concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo principal até o julgamento desse writ. Ao final, requereu, in verbis: a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo, determinar a suspensão da persecução penal, até que se tenha o efetivo julgamento do writ; c) no mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar a designação de audiência, oportunizando a oferta de Acordo de Não Persecução Penal à Paciente, nos termos propostos pelo Ministério Público. A princípio, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar “no presente feito e no atual momento, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção da paciente” (Evento 11). Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, estas foram prestadas nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Trata-se de Inquérito Policial Militar n. 2000470-27.2024.9.13.0004, instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 196 do Código Penal Militar (Descumprimento de Missão), imputado ao 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e à Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva. Conforme apurado, no dia 02/04/2024, a viatura policial de prefixo 33064, composta pelos referidos militares, permaneceu estacionada no interior do condomínio onde reside a ex-Sd PM Caroline de Oliveira, no período de 00h31min às 03h35min, extrapolando, em tese, o tempo destinado para alimentação e descanso, em flagrante descumprimento de suas funções durante o turno de serviço. A investigação revelou, ainda, a reiteração desse comportamento, com visitas frequentes ao condomínio em diversas datas, durante o expediente de patrulhamento ostensivo. Os depoimentos colhidos no IPM, em especial as oitivas dos vigilantes do edifício e do síndico, confirmam a permanência prolongada da viatura em horário de serviço, prejudicando a regular execução do policiamento ostensivo. Diante dos fatos, o Ministério Público, considerando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos investigados. Contudo, este Juízo indeferiu a homologação do acordo em relação ao 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e à paciente, Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, entendendo que a gravidade concreta da conduta, aliada ao contexto em que ocorreu o fato – Itajubá, cidade de reconhecida importância estratégica para a segurança pública – torna a aplicação do benefício inadequada e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal. Em relação à Ex-Sd PM Caroline de Oliveira, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo arquivamento do feito, por entender ausentes elementos mínimos para a instauração de ação penal. No entanto, este Juízo indeferiu o arquivamento, ante a possibilidade de concurso de agentes e a necessidade de melhor análise dos fatos, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 397, do Código de Processo Penal Militar. O Procurador-Geral de Justiça Militar, ao analisar os autos, não ratificou o arquivamento, devendo os autos ao juízo da 4ª AJME como designação de novo Promotor de Justiça para fins de prosseguimento das investigações. (parecer em anexo) A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que rejeitou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, argumentando que: a) O ANPP é aplicável à Justiça Militar, conforme art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e decisão recente do Supremo Tribunal Federal (HC 232254); b) A decisão judicial teria se baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar a ausência de violência ou grave ameaça; c) A conduta imputada à paciente não apresenta gravidade concreta capaz de afastar a aplicação do benefício. Contudo, as alegações não encontram respaldo fático ou jurídico. O art. 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária à Justiça Militar por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, confere ao Juízo a prerrogativa de rejeitar a homologação do acordo caso considere inadequadas ou insuficientes as condições para a reprovação e prevenção do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso em análise, a decisão que indeferiu o ANPP baseou-se em elementos concretos dos autos, destacando a gravidade da conduta e suas repercussões no âmbito da segurança pública local. Os fatos narrados no IPM demonstram que, em diversas ocasiões, os investigados abandonaram o patrulhamento ostensivo para permanecer no interior do condomínio em que residia a ex-Sd PM Caroline de Oliveira, em desvio da missão legalmente imposta. Tal conduta comprometeu o atendimento de ocorrências, prejudicando a prestação do serviço público e a segurança da população local. Importa destacar que, na data em questão, o 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito exercia a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), responsável por fiscalizar as atividades policiais e assegurar o bom andamento do serviço operacional. Sua ausência prolongada e injustificada em local privado, com a anuência da paciente, configurou, em tese, no descumprimento da missão. Ademais, a investigação revelou que, em decorrência da ausência dos investigados, houve atraso no atendimento de uma ocorrência de roubo a transeunte, registrada às 01h47min do dia 02/04/2024, o que permitiu a fuga dos autores, cuja prisão só ocorreu em turno posterior. Tais circunstâncias evidenciam que a conduta imputada à paciente ultrapassa a mera irregularidade administrativa, alcançando notável reprovabilidade penal, o que justifica a recusa da homologação do ANPP. A decisão questionada encontra amparo legal e jurisprudencial. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não é um direito subjetivo do investigado, mas discricionariedade do Ministério Público, sujeita ao controle jurisdicional quanto à adequação do caso concreto (STF, HC 191.836/DF). Ao indeferir a homologação do acordo, o Juízo observou os critérios previstos no art. 28-A, § 5º, do CPP, fundamentando-se em elementos concretos que demonstram a inadequação e a insuficiência do ANPP para a reprovação e prevenção do crime, dada a relevância estratégica da localidade e a lesividade da conduta. Diante do exposto, o Juízo da Auditoria Militar reafirma a legalidade da decisão impugnada, esclarecendo que: a) A decisão está fundamentada no art. 28-A, § 5º, do CPP, que autoriza o magistrado a rejeitar a homologação do ANPP quando considerar inadequadas as condições para a reprovação e prevenção do crime; b) O indeferimento baseou-se em elementos concretos extraídos do IPM, que demonstram a grave violação ao dever funcional e suas consequências diretas ao serviço de policiamento em local de alta relevância estratégica. A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, em primeiro lugar, porque a impetrante pretende que seja aplicado o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, em relação à paciente sob o argumento de que se constituiria constrangimento ilegal negá-lo, ante o preenchimento por ela dos requisitos legais exigidos (evento 1 - INIC1 - fls. 12/14). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. De qualquer forma, muito embora a impetrante insista na tese de que o ordenamento comum pode suprir, por analogia, a omissão no CPPM (evento 1 - INIC1 - fls. 06/07), a realidade é que a ausência de dispositivo normativo sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão que indeferiu a aplicação do ANPP à paciente (evento 43 dos autos n. 2000470-27.2024.9.13.0004), o benefício em questão não é indicado no caso concreto diante das consequências sociais negativas geradas pelo fato na cidade de Itajubá, que ficou desguarnecida de policiamento por considerável período, decorrente de pura irresponsabilidade dos indiciados. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pela impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. Os autos foram redistribuídos e remetidos a minha relatoria, por força do § 1º do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, considerando a existência da Correição Parcial de n. 2000013-70.2025.9.13.0000, com distribuição pretérita. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, visa o presente writ que a autoridade apontada como coatora determine a designação de audiência para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à paciente, Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva. O juízo a quo, ao indeferir o citado pleito, apresentou a seguinte fundamentação: [...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a suposta prática do crime disposto no artigo 196 (descumprimento de missão), do Código Penal Militar, perpetrado pelos policiais militares 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito, Sd PM Caroline de Oliveira e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, no dia 27/01/2024, na cidade de Itajubá/MG. O Ministério Público, no Evento 25, propôs Acordo de Não Persecução Penal aos réus 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva em relação ao crime de descumprimento de missão, entendendo que não há indícios suficientes para comprovação do crime de abandono de posto, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 vez que os investigados permaneceram na área de patrulhamento previsto. [...] É o relatório, decido. Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. De acordo com os autos, os investigados teriam um relacionamento amoroso, com encontros ocorrendo no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, durante os turnos de serviço, conforme as escalas dos investigados, 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva, motivo pelo qual estão sendo investigados pelo crime de descumprimento de missão. [...] Os fatos narrados foram corroborados na oitiva do vigilante do condomínio Dona Norma, Luciano Fonseca, constante no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 26/27: “[...] respondeu que trabalha no condomínio Dona Norma, há três anos, sendo que trabalha na escala 12x36, no período noturno, de 18 às 6h; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar algumas vezes estacionada no interior do condomínio no período noturno, e se recorda ter sido recente, ainda no ano de 2024; Que já abriu o portão para a Viatura policial entrar, que sempre era após às 22h; Que já viu dois policiais militares homens chegando na Viatura Policial, que o destino seria o apartamento da Sd PM Caroline de Oliveira, residente no local; Que eles chegaram em uma Viatura Policial tipo caminhonete ficando entre umas duas horas no interior do condomínio estacionada; Que uma segunda vez viu a Sd PM Caroline de Oliveira chegar, entrou no condomínio, mas dessa vez foi mais rápido; Que o síndico do edifício passou para ele que chegou uma reclamação dos moradores do edifício Dona Norma em relação à permanência da Viatura no interior do residencial que inclusive estacionava em local inapropriado para visitantes; Que o outro vigilante Wilson falou para ele que em determinada data ele precisou pedir para os militares retirarem a viatura da área de circulação no interior do condomínio, pois existia vaga destinada a visitantes e não atrapalhar o fluxo dos demais veículos; Que na ocasião a Sd Caroline teria ficado irritada com a orientação vindo a proferir xingamentos e disse que a Viatura pararia onde ela quisesse [...]” Também o vigilante Wilson Alves de Carvalho, em sua oitiva, presente no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 28/29, alegou: “[...] respondeu que trabalha como vigilante no condomínio Dona Norma há aproximadamente 05 anos no período noturno escala de 12x36; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar estacionada no interior do condomínio por aproximadamente 20 vezes no período de 04 meses atrás e começou a ser recorrente no ano de 2024; Que a maioria das vezes era no período da madrugada e em média 01 hora; Que teve vezes que entrou por volta de 00h:00min e saiu 04h:30min; Que já presenciou a Sd Caroline e o Ten Hipólito na Viatura quando ela estava de serviço; Que quando a Sd Caroline estava de folga chegava o Ten Hipólito com uma policial mulher dirigindo; Que quando chegava o Ten Hipólito e a policial feminina, os dois saiam da Viatura que ficava no interior do condomínio e iam para o apartamento da Sd Caroline de Oliveira; Que sabe que a Sd Caroline mora no Bloco 03 apt 322; Que geralmente os militares chegavam em uma viatura tipo caminhonete, porém não sabe o prefixo; Que a Sd Caroline saia da viatura, observava durante algum tempo para todos os lados e após sinalizar o Ten Hipólito subia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 correndo; Que no local possui câmeras, porém sabe que armazena as filmagens por apenas 15 dias; Que mostrado o álbum de fotos reconheceu os policiais militares envolvidos sendo o 1º Ten PM Hipólito e a Sd PM Caroline; Sd PM Laura; Que o Ten Hipólito também frequenta o condomínio utilizando um veículo VW Amarock de cor prata; Que no dia 10/04/2024 chegou o Ten Hipólito e Sd Laura por volta de 18h30min às 19h00min e entraram no condomínio, inclusive pedindo para abrir o portão; Que estacionaram a viatura de forma irregular, de forma a atrapalhar o fluxo de outros veículos e em frente à garagem de outros moradores; Que foi orientar a Sd PM Caroline a retirar a Viatura do local e estacionar corretamente, porém ela não aceitou e ficou irritada; Porém a Sd Laura ao perceber que a Sd Caroline estava ficando exaltada interveio e retirou a Viatura e estacionou na vaga destinada ao apartamento da Sd Caroline; Que mesmo depois disso a Sd Caroline retornou ao local de trabalho dele e disse “A viatura estaciona onde quiser quando estiver de serviço”; PERGUNTADO respondeu que vários moradores já o procuraram e ligaram na portaria de forma a reclamar do fato de uma Viatura policial de serviço ficar horas estacionada dentro do condomínio; PERGUNTADO respondeu que vários moradores e ele levaram ao conhecimento do síndico o fato e que iria notificar a Sd Caroline. [...]” Importa frisar que os depoimentos acima foram reforçados pelo síndico, que emitiu uma carta de advertência à investigada Sd PM Caroline de Oliveira, após inúmeras reclamações dos moradores do Edifício Dona Norma, onde a militar reside, evidenciando o transtorno causado pelos investigados ao estacionarem a viatura diversas vezes em vagas irregulares no interior do condomínio. O síndico Daniel Mouallen, em sua oitiva, localizada no Evento 1, PEÇAS IPM 6 – fls. 23/24, confirmou que a carta de advertência se referia à viatura policial: “[...] respondeu que é síndico do condomínio Dona Norma que é administrado pela empresa “América Empreendimentos”, localizado na Oswaldo Cruz número 78, bairro Varginha; Que referente aos fatos que ensejaram o IPM em pauta portaria 110.658/2024; Que como síndico recebeu reclamação oriunda dos vigias e moradores que prefere não identificar que uma viatura policial estava estacionando com frequência no interior do condomínio Dona Norma e que os moradores achavam estranho o tempo que viatura permanecia no interior do condomínio; Que por vezes ficava a noite toda, geralmente entre 02:30h às 05:00h; Que não se recorda das datas, mas que começou este ano de 2024; Que as reclamações foram diversas e a carta de advertência emitida refere-se à viatura policial estacionada irregularmente no interior do condomínio; Que a situação se agravou no momento que o porteiro Wilson solicitou a moradora, policial militar, Caroline de Oliveira, que retirasse a viatura da vaga irregular no interior do condomínio e esta destratou ele “disse em tom alto que como policial militar poderia colocar a viatura onde quisesse” ; Que após a emissão da carta de advertência cessou a ida constante de viatura no local de forma que estava, estacionada por horas; Perguntado se algum dos policiais ou porteiros procurou ele para saber dos fatos depois que iniciou as investigações; Respondeu que não; Perguntado se sabe o nome dos militares que ficavam estacionados no condomínio; respondeu que não, pois os militares tinham o controle, entravam rapidamente e depois saíam, que conhece somente a Sd Carolina por ser inquilina. [...]” Ver-se que a conduta, em tese, viola o preceituado no artigo 196, do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pelos investigados de forma furtiva, recorrente e intencional, conforme apuração dos autos. Convém destacar que a cidade de Itajubá, onde ocorreram os fatos, tem reconhecida a sua importância estratégica, uma vez que sedia a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, destinada à fabricação e ao fornecimento de armamento bélico de alta tecnologia militar para as Forças Armadas, atuando como uma importante indústria para a defesa do país. Contudo, sua população encontra-se fragilizada em meio ao histórico de ocorrências que ameaçam sua segurança, como é o caso do roubo à Caixa Econômica Federal, de repercussão nacional, ocorrido em 2022, envolvendo, pelo menos, 20 indivíduos armados com fuzis e com artefatos explosivos, que dominaram o município de Itajubá, atacaram o Batalhão da Polícia Militar e subtraíram cerca de 2 milhões de reais da agência da cidade. Fatos como esse chocam a cidade como um todo e, nessa contextualização, escandalizar um povo que já possui a sensação de que sua segurança e integridade estão ameaçadas ofende os valores da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem por escopo proteger a população, que paga seus impostos, promovendo a segurança e mantendo a ordem pública, a fim de garantir um ambiente seguro para moradia, o que não ocorreu no caso em tela. Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento de prioridade e que tornou o incidente exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. É necessário salientar que, na data em questão, o investigado 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito estava escalado para desempenhar a função de Coordenador de Policiamento da Unidade – CPU, o qual é responsável pelo controle do turno, ao representar o Comandante, com o dever inexorável e inescusável de fiscalizar o serviço policial, além de apoiar e de conduzir o bom andamento das atividades durante o expediente de trabalho, concomitante à própria missão de tenente da Polícia Militar, que seria orientar, corrigir e educar os subordinados.. Entretanto, ao invés disso, o investigado subverteu os princípios de retidão e de probidade do oficial, o que se mostra inadequado, pois, além de ter recebido uma chancela da autoridade militar, em nome do Comandante, para, na madrugada, fiscalizar o patrulhamento, ver-se que estava promovendo encontros pessoais com as investigadas. Dessa forma, a homologação do presente acordo mostra-se inadequada e insuficiente em face da lesividade causada pelos investigados, tanto no âmbito do Direito Militar, quanto para a sociedade como um todo, o que torna a homologação de acordo de não persecução penal, em casos como esse, alvo de repercussão negativa perante toda a instituição militar. Nesta linha, prevê o artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal: § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Portanto, não homologo o Acordo de Não Persecução Penal aos militares investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal. [...] (Processo n. 2000081-08.2025.9.13.0004, Evento 1 – DEC6) A esse respeito, alega o impetrante que a referida alegação, “pautada na gravidade atribuída à conduta abstratamente descrita no tipo penal”, não subtrai os requisitos passíveis de concessão do benefício, quais sejam, que a infração não envolva violência ou grave ameaça e que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, como no caso dos autos. A princípio, registro que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi inserido no Código de Processo Penal por intermédio da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mediante a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar, deixando, contudo, de acrescer a aplicação do referido instituto na Justiça Militar. Nesse contexto, fica claro que a intenção do legislador foi a de não incluir o instituto do ANPP na Justiça Militar, pois, se assim o quisesse, teria feito como no caso retromencionado, realizando concomitantemente a modificação em ambos os códigos – CPP e CPPM. Dessa forma, entendo que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Isso porque o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação nesta Justiça especializada. Nesse sentido, observem-se as jurisprudências do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...] IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Confirmando esse entendimento, recentemente o STM, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis a nenhum réu na Justiça Militar da União, seja ele militar ou civil. A decisão reforça a especificidade e a rigidez desse ramo do Judiciário, alinhando-se aos valores constitucionais que sustentam o funcionamento das Forças Armadas. Registro, por oportuno, que a decisão do STF trazida pelo impetrante – Habeas Corpus n. 232.254-PE/2ª Turma – abarcou um processo que tramitou no STM, tendo como réus 2 (dois) civis que praticaram crime contra a Administração Militar, consubstanciado no art. 302 do CPM (ingresso clandestino em área militar). Ou seja, trata-se de um processo que possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Ademais, mesmo que o referido benefício fosse admissível nesta Justiça castrense, mas sem o afã de adentrar no enquadramento da suposta infração praticada pelo paciente, não se olvida da existência de vedação expressa de sua aplicabilidade aos delitos que afetem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 hierarquia e a disciplina, por força do § 12 do art. 18 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Isso porque, no âmbito das instituições castrenses, missões são as obrigações militares previstas em legislação específica, normas ou ordens emanadas pelas autoridades competentes. O militar a quem é confiada uma determinada missão passa a ter a incumbência de desempenhá-la, sendo que a consumação do crime está ligada à inexecução da atividade. No presente caso, se configurada a prática do delito, nos termos em que reportados, certo é que a conduta atingiu o regular funcionamento do serviço e, por consequência, os pilares das instituições militares: a hierarquia e a disciplina. Por fim, entendo que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, na hipótese de tratamento diferenciado entre militares e civis, porquanto a própria constituição federal traz em seu bojo múltiplas diferenciações de deveres, direitos e outras prerrogativas. Nesse sentido, destaco excerto da ementa do acórdão proferido pelo STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, alhures citado: [...] 9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos os universos não alcançam tais benefícios. (Com negritos) Nessa mesma vertente, colaciono voto proferido pelo Ministro Gen. Ex. Odilson Sampaio Benzi, no julgamento do Habeas Corpus n. 7000106-78.2022.7.00.0000: [...] Ademais, não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia, posto que as repercussões da prática de qualquer verbo nuclear constante do art. 290 do CPM, no seio da caserna, são completamente diferentes no âmbito civil, haja vista que se tal ação não for exemplarmente reprimida, os princípios da hierarquia e da disciplina militares estarão em xeque, podendo a tropa achar que essa permissividade seja uma espécie de “salvo conduto”, servindo de fomento para práticas semelhantes no futuro, bem como de nova reiteração delitiva por parte do ora Paciente. [...] Por essa razão, da mesma forma que não se aplica as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, a exemplo dos sursis processual, igualmente, não se deve aplicar o ANPP, em observância ao princípio da especialidade, bem assim aos demais princípios que regem o cotidiano militar. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (HC n. 7000106-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 5.5.2022) Com negritos. Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denego a presente ordem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção da paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na hipótese dos autos, verifica-se que a representante do Ministério Público ofertou o ANPP à paciente; todavia, o magistrado a quo não homologou o acordo, por compreender que, no caso, o ANPP seria inadequado e insuficiente em face da lesividade da conduta praticada pela paciente. Veja-se: [...] Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. De acordo com os autos, os investigados teriam um relacionamento amoroso, com encontros ocorrendo no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, durante os turnos de serviço, conforme as escalas dos investigados, 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva, motivo pelo qual estão sendo investigados pelo crime de descumprimento de missão. Já a Sd Caroline de Oliveira, embora estivesse de folga, está sendo investigada por concorrer para a prática do crime, uma vez que estava ciente de que os militares estavam em turno de serviço e, mesmo assim, recebia-os em seu apartamento para encontros pessoais, durante horas e por diversas vezes, caracterizando a infração penal prevista no artigo 53, do Código Penal Militar [...] [...] Ver-se que a conduta, em tese, viola o preceituado no artigo 196, do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado pelos investigados de forma furtiva, recorrente e intencional, conforme apuração dos autos. Convém destacar que a cidade de Itajubá, onde ocorreram os fatos, tem reconhecida a sua importância estratégica, uma vez que sedia a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, destinada à fabricação e ao fornecimento de armamento bélico de alta tecnologia militar para as Forças Armadas, atuando como uma importante indústria para a defesa do país. Contudo, sua população encontra-se fragilizada em meio ao histórico de ocorrências que ameaçam sua segurança, como é o caso do roubo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Caixa Econômica Federal, de repercussão nacional, ocorrido em 2022, envolvendo, pelo menos, 20 indivíduos armados com fuzis e com artefatos explosivos, que dominaram o município de Itajubá, atacaram o Batalhão da Polícia Militar e subtraíram cerca de 2 milhões de reais da agência da cidade. Fatos como esse chocam a cidade como um todo e, nessa contextualização, escandalizar um povo que já possui a sensação de que sua segurança e integridade estão ameaçadas ofende os valores da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem por escopo proteger a população, que paga seus impostos, promovendo a segurança e mantendo a ordem pública, a fim de garantir um ambiente seguro para moradia, o que não ocorreu no caso em tela. Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento de prioridade e que tornou o incidente exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. [...] Dessa forma, a homologação do presente acordo mostra-se inadequada e insuficiente em face da lesividade causada pelos investigados, tanto no âmbito do Direito Militar, quanto para a sociedade como um todo, o que torna a homologação de acordo de não persecução penal, em casos como esse, alvo de repercussão negativa perante toda a instituição militar. [...] Portanto, não homologo o Acordo de Não Persecução Penal aos militares investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal. (Evento 1 – DEC6 – Processo Originário n. 2000081-08.2025.9.13.0004). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 No caso, a recusa do magistrado a quo não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas à gravidade do delito, em tese, praticado pela paciente, bem como sua repercussão na sociedade. Entretanto, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade da paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator